Tribunal: TJBA
Processo: 0509605-22.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509605-22.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBENE VIANA DE OLIVEIRA DIAS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Albene Viana de Oliveira Dias em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrente do falecimento de seu companheiro, José Ferraz da Silva Leite, que, internado no Hospital Geral de Vitória da Conquista em razão de terceiro Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, teve solicitada pelo médico assistente sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva em 20/03/2018, a qual não foi efetivada por ausência de vagas, vindo a falecer dois dias depois, em 22/03/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do Estado em disponibilizar leito de UTI, conforme solicitação médica expressa, configura falha na prestação do serviço público de saúde capaz de ensejar responsabilidade civil objetiva; (ii) estabelecer se o dano moral decorrente do falecimento do companheiro da autora, em contexto de inadequada assistência hospitalar, deve ser indenizado, considerando-se a teoria da perda de uma chance e a hipervulnerabilidade da pessoa idosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, que consagra, em seu art. 37, §6º, a responsabilidade objetiva pela teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, prescindindo-se da comprovação de culpa. 4. O direito à saúde constitui direito fundamental de eficácia plena, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal, devendo a assistência ser prestada de maneira eficiente e em tempo adequado, especialmente nos casos de emergência ou urgência. 5. A pessoa idosa encontra-se em situação de hipervulnerabilidade, sendo destinatária de proteção especial prevista no art. 230 da Constituição Federal e na Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que asseguram, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e à saúde, impondo ao Poder Público o dever de garantir a proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 6. A omissão estatal na prestação do serviço de saúde configura-se quando o serviço público não funciona, funciona tardiamente ou funciona de modo deficiente, caracterizando falha do serviço capaz de gerar responsabilidade civil, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátrias, sendo que a ausência de vaga em leito de UTI, embora reflita problema estrutural do sistema de saúde, não exime o Estado de sua responsabilidade pela inadequada prestação do serviço essencial. 7. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o resultado danoso pode ser estabelecido pela teoria da perda de uma chance, aplicável quando a omissão do Poder Público subtrai da vítima a possibilidade real e séria de obter resultado favorável, sendo que, no caso concreto, a solicitação médica expressa de transferência para UTI evidencia que o paciente necessitava de cuidados intensivos que somente aquela unidade poderia oferecer, e a não disponibilização do leito retirou-lhe a chance concreta de receber o tratamento adequado ao seu quadro clínico grave. 8. A preexistência de comorbidades e a idade avançada do paciente não eximem o Estado de sua responsabilidade, mas, ao contrário, reforçam a urgência da necessidade de internação em leito de UTI conforme recomendação do próprio corpo médico da unidade hospitalar estatal, sendo que a gravidade do quadro clínico impunha com ainda maior rigor o dever estatal de garantir o atendimento adequado. 9. O dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato da violação, sendo presumido quando se trata da perda de ente querido, dispensando-se a demonstração específica do sofrimento experimentado, que é inerente à situação vivenciada, constituindo-se em violação não apenas normativa, mas axiológica, que compromete o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana. 10. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da omissão estatal, a natureza do dano, a condição de hipervulnerabilidade da vítima e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, a fim de inibir a reiteração de condutas lesivas semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509605-22.2018.8.05.0274, em que figuram como apelante ALBENE VIANA DE OLIVEIRA DIAS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.